Tribunal: TJDFT
Processo: 0706743-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706743-78.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ARLAN GOMES DOS SANTOS, DIEGO FERREIRA DA SILVA, RAFAEL MARTINS PACHECO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Incluídos os autos em pauta de julgamento na 6a Sessão Ordinária Virtual (período de 24/02/2022 até 03/03/2022) (ID 32304400), a Defesa do apelante Diego Ferreira da Silva manifestou interesse em realizar sustentação oral (ID 32495414). Diante do exposto, determino que o processo seja retirado da pauta de julgamento virtual e incluído em pauta de sessão presencial por videoconferência, em que será possível a realização de sustentação oral, consoante artigo 12 da Portaria Conjunta TJDFT no 52, de 08 de maio de 2020 e artigo 4o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator